Tribunal: STF
Processo: Pet 10820
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Por decisão proferida em 21/7/2023, autorizei o deslocamento de DALVINA SEVERINO DE QUEIROZ, já qualificada nos presentes autos, à cidade de Goiânia/GO, para acompanhar seu marido José Pereira Camio durante a realização de exame médico e recuperação (eDoc. 22.766, ID: e54b6ec2).



    Contudo, a requerente apresenta nova manifestação para informar que não conseguiu acompanhá-lo durante a realização dos exames emergenciais. Em acréscimo, junta relatório médico indicando que José Pereira Camilo deve ser submetido a tratamento médico especializado, sem previsão de alta hospitalar, com a realização de procedimentos terapêuticos a serem realizados na cidade de Goiânia/GO, necessitando, ainda, de acompanhante durante o tratamento (petição STF nº 81.242/2023).



    Requer então autorização para se deslocar à cidade de Goiânia/GO, para acompanhar o marido e prestar os cuidados necessários durante o tratamento médico a que ele deve ser submetido, pelo tempo necessário para o seu restabelecimento.



    É o Relatório. DECIDO.



    Em complementação à decisão anteriormente proferida, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento da requerente à cidade de Goiânia/GO, para acompanhar a internação médica do marido, José Pereira Camilo, até o fim do seu tratamento, devendo retornar a seu domicílio de origem em até 24 horas depois da alta hospitalar.



    No mesmo prazo, a requerente deverá juntar aos autos comprovação de acompanhamento do referido paciente.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas, com exceção do comparecimento semanal ao juízo da sua comarca de residência, enquanto durar o tratamento de seu cônjuge.



    Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT para conhecimento e acompanhamento.



    Intime-se, com urgência, a requerente, por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, na pessoa de sua advogada.



    ATRIBUA-SE A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO/OFÍCIO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente